Tribunal: STF
Processo: ARE 1593974
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ausência de demonstração de repercussão geral. Inadmissibilidade do recurso. Habeas corpus de ofício. Supressão de instância. Inviabilidade. Agravo regimental desprovido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração da repercussão geral, no qual o agravante sustenta violação ao princípio da colegialidade, a adequada demonstração da repercussão geral e a existência de ofensa a diversos princípios constitucionais, requerendo o processamento do recurso ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do Presidente do STF viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve adequada demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário; (iii) determinar se é cabível a concessão de habeas corpus de ofício diante das circunstâncias do caso.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O Regimento Interno do STF autoriza o Presidente a proferir decisões monocráticas em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, inclusive por ausência de repercussão geral, não havendo violação ao princípio da colegialidade.

    4. A Constituição Federal impõe à parte recorrente o dever de demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que a demonstração da repercussão geral seja expressa e desenvolvida em tópico específico, com argumentação suficiente acerca da relevância econômica, política, social ou jurídica da controvérsia.

    6. A simples alegação genérica de repercussão geral ou a mera indicação de dispositivo constitucional supostamente violado não satisfaz a exigência constitucional.

    7. A deficiência na fundamentação da repercussão geral não pode ser suprida em sede de agravo regimental, em razão da preclusão consumativa, conforme precedentes do Tribunal.

    8. No caso concreto, o recorrente não apresentou elementos concretos aptos a demonstrar a transcendência da matéria debatida, nem desenvolveu argumentação mínima quanto à relevância da controvérsia, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.

    9. A concessão de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional, condicionada à existência de flagrante ilegalidade ou teratologia, sendo vedada a análise per saltum de matéria não submetida às instâncias ordinárias.

    IV. DISPOSITIVO

    Agravos regimentais não providos.